Tribunal: TJSP
Processo: 0536820-79.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção em razão de as CDAs não indicarem a origem e natureza do crédito, o preciso fundamento legal da cobrança e as respectivas datas de vencimento – Erros formais ou materiais que não comprometem a higidez do lançamento, sendo certo que não foi comprovado eventual prejuízo à defesa do executado – Suficiência da substituição ou emenda dos títulos executivos para o

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção em razão de as CDAs não indicarem a origem e natureza do crédito, o preciso fundamento legal da cobrança e as respectivas datas de vencimento – Erros formais ou materiais que não comprometem a higidez do lançamento, sendo certo que não foi comprovado eventual prejuízo à defesa do executado – Suficiência da substituição ou emenda dos títulos executivos para o regular prosseguimento da exação – Inteligência do art. 8o, par. 2o, da Lei no 6.830/80 e da Súmula no 392 do STJ – Recurso provido.